Tribunal: TJDFT
Processo: 0001510-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001510-23.2016.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. ALÍNEA "C" E "D". SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECURSO DA DEFESA. APENAS ALÍNEA "C" NO TERMO E NAS RAZÕES DO RECURSO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a interposição de recurso de apelação, no rito do Júri, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, por ausência de previsão legal expressa, não constitui medida privativa da defesa. 2. Diferentemente do que ocorre no recurso defensivo no âmbito do Tribunal do Júri, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido apenas pelas alíneas em relação às quais foram apresentadas razões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não são explicitados os fundamentos da insurgência quanto às alíneas constantes apenas do termo. 3. O termo recursal delimita os fundamentos e a amplitude do efeito devolutivo no recurso de apelação interposto pela Defesa no Tribunal do Júri. 4. A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá se a decisão exarada estiver totalmente dissociada do conjunto probatório. De outro lado, se houver apenas o acolhimento de uma das teses apresentadas em plenário, de acordo com a livre interpretação das provas pelos jurados, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 5. Tendo em vista que a culpabilidade foi valorada negativamente, a pena-base deve ser majorada em decorrência do referido exame desfavorável. 6. A motivação encartada na sentença mostrou-se idônea e hábil a estabelecer o padrão mínimo de diminuição (1/6), em razão do reconhecimento de ter o réu agido após injusta provocação da vítima, porquanto praticou o delito de homicídio após a vítima chama-lo de "corno safado". Outros impropérios eventualmente proferidos pela vítima não foram inseridos no quesito e não houve impugnação, não podendo ser considerados para a redução em maior patamar. 7. Tendo em vista que já foi expedida Carta de Guia Provisória, inviável a aplicação do disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal. 8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, sem alteração da pena. Recurso da Defesa desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta equívoco na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial do cumprimento da condenação. Assevera que deve ser considerado todo o contexto fático sobre as ofensas dirigidas a si, para que a violenta emoção após a injusta provocação da vítima justifique uma maior redução da reprimenda. Conclui que, com a causa de diminuição da pena incidindo em maior fração, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a análise da proporção referente ao reconhecimento do dito homicídio privilegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na situação destes autos, o quantum aplicado para a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal, está, de fato, fundamentado, tendo em vista o baixo grau de provocação da vítima, conforme delineado pelo acórdão recorrido. II - Inviável proceder ao reexame do acervo probatório, haja vista a vedação contida na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1549731/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 11/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009